Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-40.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005532-40.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 987.951.801-25 (APELANTE), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GRICYELLA ALVES MENDES COGO - CPF: 782.217.061-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

A autora busca a anulação da consolidação da propriedade fiduciária e a suspensão do leilão extrajudicial, alegando irregularidade na intimação para purgação da mora. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando que a intimação extrajudicial ocorreu regularmente e foi recusada pela devedora, autorizando a consolidação da propriedade em favor do credor.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a validade da intimação para purgação da mora e a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

III. Razões de decidir:

3. O art. 26 da Lei no 9.514/1997 exige intimação pessoal do devedor, sendo permitida a intimação por edital apenas quando esgotados os meios de localização. 4. Demonstrado nos autos que a apelante tentou apresentar contranotificação dentro do prazo legal e teve seu direito cerceado pelo cartório, evidencia-se a irregularidade do procedimento.

5. Precedentes deste Tribunal e do STJ firmam entendimento de que a ausência de intimação pessoal do devedor para purgação da mora acarreta a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária.

6. Identificado que o prazo para purgação foi contado de forma incorreta, considerando dias corridos ao invés de úteis, em desconformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária se impõe.

7. Em razão da nulidade reconhecida, deve ser reaberto o prazo para purgação da mora, considerando-se exclusivamente as parcelas vencidas, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Declarada a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e determinada a reabertura do prazo para purgação da mora, respeitando-se a contagem em dias úteis e considerando-se exclusivamente as parcelas vencidas.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação pessoal do devedor para a purgação da mora acarreta a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária.

2. O prazo para purgação da mora deve ser contado em dias úteis, considerando-se exclusivamente as parcelas vencidas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT N.U. 1046798-95.2020.8.11.0041; STJ, REsp 1.595.832/TO; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.271.962/MT; STJ, REsp 882.384/GO; STJ, REsp 1.333.058/PE.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., julgou-a improcedente, extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade, conforme preceituado no art. 98, §, 2o e 3o, do CPC.

A apelante alega
que houve irregularidade no procedimento extrajudicial de intimação. Aduz que teria sido impedida de apresentar contranotificação e realizar a purgação da mora dentro do prazo legal. Assevera que o prazo de 15 (quinze) dias não foi corretamente contado. Afirma que o cartório recusou o recebimento da sua manifestação como devedora.

Requer a reforma da sentença singular para seja concedida a tutela de urgência recursal para manutenção da posse direta do imóvel (lei Lei 8009/90), determinação da suspensão do procedimento de excussão da garantia imobiliária fiduciária, determinação ao banco apelado que se abstenha de proceder a alienação em leilão extrajudicial, nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e abertura do prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora.

Contrarrazões (Num. 242241740).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA
busca, por meio da prestação jurisdicional, a suspensão do procedimento de leilão extrajudicial, até que seja oportunizada a purgação da mora e seja declarada a possibilidade para o adimplemento de obrigação assumida através de contrato de compra e venda, mútuo, pacto objeto de hipoteca/alienação fiduciária e outras avenças de no 802.424-3, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em virtude da celebração de instrumento particular de aditamento, na data de 22/09/2022. O juízo singular julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a intimação extrajudicial para a purgação da mora foi devidamente realizada e recusada pela apelante, o que autorizou a consolidação da propriedade do imóvel em favor do banco réu, nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/1997 (Num. 242241737).

A autora, ora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que houve irregularidade no procedimento extrajudicial de intimação, pois teria sido impedida de apresentar contranotificação e realizar a purgação da mora dentro do prazo legal. Argumenta que o prazo de 15 dias não foi corretamente contado e que o cartório recusou o recebimento da manifestação da devedora (Num. 242241738 – pág. 09/15).

A controvérsia cinge-se à regularidade da intimação da devedora para a purgação da mora e consequente consolidação da propriedade do imóvel fiduciariamente alienado.

Nos termos do artigo 26 da Lei no 9.514/1997, a intimação do devedor deve ser pessoal e realizada por intermédio do Oficial do Registro de Imóveis competente. Caso este não seja encontrado, deve-se proceder à intimação por edital, nos moldes estabelecidos pelo § 4o do mesmo dispositivo legal.

Ao caso em tela, verifica-se que a apelante foi, de fato, notificada pelo cartório, por meio de notificação extrajudicial, para que regularizasse o débito em atraso. No entanto, restou comprovado que ela buscou o cartório dentro do prazo legal para apresentar contranotificação e questionar os valores cobrados, tendo sua manifestação recusada, ao argumento de que apenas a instituição financeira poderia proceder com eventual revisão dos valores.

Este e. Tribunal, quanto à nulidade da consolidação da propriedade fiduciária devido à ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, decidiu que a falta de intimação pessoal do devedor para a purgação da mora acarreta a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária. (TJMT N.U. 1046798-95.2020.8.11.0041).

Esse entendimento reforça a necessidade de observância estrita dos procedimentos legais para a consolidação da propriedade fiduciária, especialmente no que tange à intimação pessoal do devedor, conforme previsto no art. 26 da Lei no 9.514/1997.

Ademais, o c. STJ possui jurisprudência consolidada sobre o tema, enfatizando que a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora implica na nulidade da consolidação da propriedade fiduciária (STJ REsp 1.595.832/TO). Ainda mais, que, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, sendo válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp no 2.271.962/MT).

Esses precedentes evidenciam a importância da intimação pessoal do devedor no processo de consolidação da propriedade fiduciária, sendo este um requisito indispensável para a validade do procedimento.

Saliente-se que, restou demonstrado que a consolidação da propriedade ocorreu antes do término do prazo legal para a purgação da mora, contando-se dias corridos ao invés de úteis. O c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, sendo discutido o montante do débito ou a legalidade dos encargos incidentes, a purgação da mora deve considerar apenas as parcelas vencidas, e não a totalidade do contrato (REsp 882.384/GO), e que a eventual contestação dos valores não pode impedir o exercício do direito de purgação da mora (STJ REsp 1.333.058/PE).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Declaro a nulidade da consolidação da propriedade do imóvel e determino a reabertura do prazo para purgação da mora, considerando-se exclusivamente as parcelas vencidas e respeitando-se a contagem em dias úteis. Inverto o ônus sucumbencial.
Conforme disposto no
art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados pelo juízo singular para 20% (vinte) por cento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025